Tribunal: TJDFT
Processo: 0736399-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de alimentos. Prisão civil. Penhora. Regime híbrido. Covid-19.

Ante a favorável modificação do quadro sanitário no DF, não mais se justifica o excepcional regime híbrido que admitia, independentemente da conversão de procedimento, a penhora na execução pelo rito da prisão. Liminar revogada. Agravo de instrumento improvido.